Tribunal: STF
Processo: HC 233401
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de L H D contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1504566-02.2019.8.26.0664).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal (e-STJ fls. 157/164).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (eSTJ fls. 235/241), em acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO - ESTUPRO - Suficiência do acervo probatório coligido aos autos - Absolvição - Descabimento - Pena corretamente aplicada - RECURSO IMPROVIDO. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-STJ fls. 270/275).



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/19), o impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o Tribunal a quo manteve a sua condenação pela prática do crime de estupro sem prova suficiente.



    Alega que o depoimento da vítima não foi corroborado pelas demais provas constantes dos autos, especialmente o laudo pericial, que não constatou lesões corporais. Subsidiariamente, argumenta que o paciente faz jus ao regime aberto, pois o regime semiaberto viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com destaque para o fato de que o paciente é primário e possui bons antecedentes.



    Ao final, formula pedido liminar para que a execução da pena do paciente seja suspensa e, no mérito, pede a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, o estabelecimento do regime aberto.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    Busca-se, em síntese, a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, o estabelecimento do regime aberto.



    No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Juízo sentenciante para condenar o paciente pela prática do crime de estupro (e-STJ fls. 158/163):



    A ação penal é procedente, apesar das ponderações da combativa defesa.



    Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente comprovados pelos seguintes elementos juntados aos autos: boletim de ocorrência policial (fls. 03-05), laudo pericial da vítima(fls. 07-09), mandado de busca e apreensão de arma de fogo no domicílio do réu (fls. 13), auto de exibição e apreensão da arma de fogo em posse do réu (fls. 14), nota fiscal da compra da arma de fogo (fls. 16) e demais provas.



    O laudo pericial da vítima (fls. 07-09) não identificou ato libidinoso recente e caso tenha ocorrido, não deixou vestígios.



    O laudo pericial da arma de fogo encontrada no domicílio do acusado (fls. 21-24) informou que se trata de um simulacro de arma de fogo, a qual dispara esferas de plástico que se disparadas em direção aos olhos, podem causar danos severos e permanentes, e se em outras regiões do corpo, lesões superficiais.



    Observo que o delito imputado (atos libidonosos diversos da conjunção carnal) nem sempre deixam vestígios, caso dos autos. O crime em tela não deixou vestígios e, por isso, não houve constatação de marcas de unha na vagina, ou outros sinais da violência física.



    Quanto à autoria, diante da prova colhida, a negativa do réu restou completamente isolada e, ao contrário do que afirma a defesa, há provas suficientes para a condenação, demonstrando que o réu, por não aceitar o fim do relacionamento, e ciente de que a vítima não queria contato sequer por telefone, foi ao seu encalço, sabendo que estava na casa da mãe e, encontrando com a vítima no carro, perto da casa dela, fechou o veículo dela, obstando a passagem, foi até o vidro do carro e, mediante ameaça com simulacro de arma e gestos de violência física e ameaça, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal.



    A justificativa apresentada pelo réu não se sustenta diante das provas colhidas.



    Com efeito, a vítima Gabriela, na fase policial (fls. 06), declarou ter namorado o acusado durante um ano e quatro meses, e estavam separados uns três meses antes dos fatos. No dia 24 de setembro de 2019, voltava para sua casa, por volta das 23h00, quando parou o carro porque o réu bloqueou sua passagem com o seu veículo. Após isso, o acusado desceu do carro para ir ao encontro da vítima, que foi puxada pelo cabelo ao mesmo tempo em que detinha uma arma apontada para a cabeça. Ainda, a vítima declarou que o réu disse que se não fosse dele, não seria de ninguém, em seguida, passou o braço pela janela do veículo, desabotoou os shorts da vítima e penetrou os dedos em sua vagina, perguntando se estava gozada. A vítima pediu que o agressor parasse, ele informou que continuariam a conversa depois, retornando para o veículo e evadindo do local. A vítima afirmou que teme por sua segurança e requisitou medida protetiva contra o réu.



    Em juízo, a vítima Gabriela, às perguntas do Ministério Público, disse que namoraram cerca de um ano e terminaram. Depois de um tempo de namoro, o réu começou a ter um comportamento estranho, de trancá-la em casa, o que não era normal. Depois, veio a traição por parte dele e terminou. Ai ele começou a ir nos lugares em que estava, na casa de sua mãe e no trabalho, mas não pediu protetiva. No dia, ele a fechou com um carro preto, diverso do pálio branco que ele tinha quando namoravam, ele a cercou, o vidro do seu carro estava aberto, ele mostrou uma arma e, com o impacto e susto, não conseguiu dar ré, seu carro afogou, nisso ele a pegou pelo cabelo, bateu sua cabeça no volante, tentava erguer o vidro do carro, nisso ele já estava com a arma na sua cabeça e, com uma mão na arma, a outra ele a agarrava, tentava abrir o botão do seu short jeans e falava se estava com outro, se estava gozada, e falava que se não fosse dele não seria de ninguém. Não tinha ninguém na rua, embora estivesse perto de casa, mandava ele parar, e ele a chamava e vagabunda; até que ele lhe deu um tapa meio na orelha e, com a arma na cabeça, falou que se procurasse a polícia, faria coisa pior. Na hora do short, ele conseguiu colocar a mão dentro de mim, não exatamente nas partes intimas porque o short era apertado, mas colocou a mão na região pubiana, mais para baixo da barriga, na vagina, mas não conseguiu enfiar o dedo dentro, mas fora sim, na parte de cima da vagina, e o tempo todo a chamava de vagabunda e perguntava se estava gozada. Assim que ele foi embora, chamou a polícia e os policiais orientaram a procurar a delegacia da mulher, ficou com medo por conta das ameaças. Após os fatos, já o viu na rua, sem qualquer contato. Não tinha visto arma de fogo com ele no período de namoro. Após os fatos, passou situação difícil pela ameaça e ele sabia de toda sua rotina, teve indicações de psicóloga, passou por algumas sessões, foi encaminhada a grupo de apoio para mulheres, e teve dificuldade para conviver socialmente, ficou bem restrita. Ele não usava arma de brinquedo ou pressão.



    Às perguntas da Defesa, disse que o namoro durou um ano. Sobre a nota fiscal da arma de brinquedo que ele teria adquirido durante o namoro, disse que nunca brincou com a mesma. Sobre o dia, momentos antes ele ligou a ameaçando, querendo voltar, e falou que não queria vê-lo. Foi a declarante quem atendeu o telefone, não foi outra pessoa, estava na companhia de Lucas, mas ele não atendeu seu telefone. É amigo de Lucas e, na época, estavam se conhecendo, estavam juntos na feira. Ele não conseguiu desabotoar o short, forçou a mão dentro do short. A mão ficou bem lá embaixo, não enfiou o dedo.



    Questionada, por esta Magistrada, mais uma vez sobre a conduta do réu, a vítima confirmou que ele tocou na parte dos pelos pubianos, não chegou aos lábios da vagina e não teve penetração, nem com o dedo, confirmando que ele tocou na parte externa da vagina, região dos pelos pubianos. Não chegaram a morar juntos, apenas namoraram e, durante o namoro, ele começou a ser agressivo e ciumento, o que acabou levando ao fim.



    Na fase policial (fls. 29-30), o acusado Leandro confirmou que namorou a vítima por mais de um ano e se separaram no final de setembro. Afirmou que, no dia dos fatos, telefonou para a vítima, quando discutiram e a ex-companheira desligou a ligação. O réu tentou contato e quem atendeu foi um homem, discutiram e este repassou o celular para a vítima, com quem também discutiu. O réu disse que estava saindo com o seu carro quando avistou a vítima, também em um carro, e os dois pararam o veículo, pois o acusado foi até o carro da vítima onde também discutiram. O réu negou portar arma de fogo na data dos fatos, negou que encostou na vítima, e sobre a arma de brinquedo encontrada em seu domicílio, afirmou que a vítima detinha conhecimento da sua existência pois brincavam de tiro ao alvo no rancho da família da ex-companheira.



    Interrogado judicialmente, o acusado negou a acusação. Namoraram por aproximadamente um ano, separaram. No dia, ligou porque deu saudade, ela atendeu, mas logo desligou, ligou novamente e, pela terceira vez, foi um rapaz que atendeu, falou que ela não estava e disse que estava sim porque ela tinha atendido. Nisso, estava voltando para sua casa, tentando ligar para ela novamente, parou no pare porque viu um carro descendo e freou de uma vez e parou um carro ao lado, olhou e viu que era ela; desceu até a porta do carro dela, o vidro estava entreaberto, colocou a mão para conversarem, ela começou a gritar desesperada, falando não quero, sai daqui; não relou nela, não puxou o cabelo dela, nunca teve arma, no namoro comprou uma arminha de pressão, ela tinha ciência pois estavam juntos, iam bastante ao rancho de Cardoso com a família dela e acertavam latinhas. Praticamente moravam juntos, ela ficava mais na sua casa. O namoro não terminou por traição de sua parte, pela discussão do dia a dia. Foi ela quem terminou, ficou chateado, quase um mês, ai a viu na rua um mês depois, bateu saudade e tentou conversar. No dia, a arma não estava em seu poder, ficava em sua casa. Ela estava nervosa, xingava, mas não viu ela tentando fechar o vidro. Tentava conversar, ela falava para ir atrás de criar seu filho, e falava pra ela não mencionar seu filho, ela ofendeu muito e foi na dela, até que uma hora falou uns palavrões sim. Não a tocou, apenas relou no carro. Não tentou abrir o short dela, nem tocou a vagina. Trabalha na Via Safra, setor financeiro, é técnico em contabilidade, tem um filho, com 12 anos, que mora com a mãe. Já teve protetiva, da sua atual esposa. Os fatos foram perto da casa da mãe dela e estava passando ali porque, na primeira ligação, ela disse que estava em casa e foi lá para conversar, depois disse que estava indo embora, mas estava com o telefone na orelha ainda quando parou no pare e ela parou ao lado. Ela conhecia a arma de pressão. A vitima queria mudar para outra cidade, pois tinha amigas lá.



    Conforme se verifica, os elementos probatórios colhidos na fase investigatória e, depois, em juízo formam um arcabouço firme e coeso, hígido o suficiente a demonstrar que o réu praticou o crime que lhe é imputado.



    O art. 213, caput, do CP, dispõe o seguinte:



    Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: [...]



    De fato, é de difícil identificação o vestígio da penetração por meio dos dedos no órgão genital do sexo feminino, entretanto, o depoimento da vítima deve ser valorizado. Conforme declarou a vítima, se reconhece que o apontamento da arma para a cabeça efetiva a coação contra a vítima, uma vez que o temor pela vida impede quaisquer atitudes de defesa perante possível iminência de lesão corporal.



    Como se tem decidido, nos crimes contra os costumes, cometidos às escondidas, a palavrada vítima assume especial relevo, pois, geralmente, é a única, e seu depoimento é de grande valia. Repita-se. Nos crimes contra a liberdade sexual, que tem em regra o isolamento como condição de sua realização, o depoimento da ofendida constitui adequado meio de prova, até porque está corroborado por elementos de prova.



    Ao contrário do que sustentado pela D. Defesa, as declarações da vítima, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, foram claras, firmes e confirmaram a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.



    Aliás, não se pode exigir, em se tratando de crime contra os costumes, testemunhas presenciais, pois, em regra, tais crimes não são praticados a vista de todos. Em caso análogo, já se decidiu:



    ‘Os crimes contra os costumes mui raramente contam com testemunhas presenciais, pois geralmente ocorrem na clandestinidade. Donde a prova indiciária, sendo veemente, convergente e concatenada, não desmentida ou enfraquecida por contra-indícios, que pelo menos geram dúvidas, não pode deixar de ser acolhida como elemento satisfatório para formar convicção’ (TJSP AC - Relator Gerado Gomes - RT 469/317). (grifo nosso).



    Nesse sentido, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    ‘A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não têm testemunhas, ou deixam vestígios. II- Para efeito de apreciação em sede de writ, a autoria do delito pelo qual os pacientes restaram condenados está suficientemente demonstrada com base nas provas produzidas. Writ denegado.’ (STJ HC 46597/MG, 5ª T., Rel. Min. Felix Fischer, j. 6/12/2005, DJ 13-02-2006. P. 838).



    Ainda, os argumentos da defesa, de que a vítima detinha conhecimento de que ao autor possuía tal arma, não merecem prosperar, pois restou confirmado pelo acusado e pela vítima de que eles não continuaram a se relacionar há um tempo, portanto, a vítima não continha conhecimento das atitudes do réu e não poderia deduzir que aquela arma de fogo era a mesma de quando mantiveram o namoro, em caso de conhecer o simulacro em posse do réu ou não.



    E ainda que assim não fosse, a grave ameaça ficou bem comprovada pelo contexto fático e, mesmo que a vítima soubesse que a arma era de pressão, uma arma de pressão encostada na cabeça, aliada a ameaça e agressão física (a vítima narrou que o réu puxou seu cabelo e bateu sua cabeça no volante), são suficientes para caracterizar a falta de consentimento da vítima.



    A vítima deixou claro que ficou tão apavorada que o carro afogou e sequer conseguiu fechar os vidros do carro.



    Não há falar-se em tentativa porque o tipo penal imputado não exige penetração ou mesmo introdução do dedo na vagina, a vítima foi categórica ao responder as perguntas, deixando claro que, mesmo sem conseguir abrir seu short, o réu apalpou sua vagina, na região dos pelos pubianos, xingando-a e perguntando se estava gozada.



    O Tribunal a quo manteve a condenação do paciente, conforme segue (e-STJ fls. 236/240):



    A pretensão recursal não demanda acolhida.



    Nesse passo, de rigor a manutenção da condenação em desfavor do réu, devendo a r. sentença ora guerreada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Com efeito, a douta magistrada de primeiro grau, Dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, esgota a matéria dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença em seus termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que ‘Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la’.



    Realmente, tanto a materialidade (fls. 03/05,07/09, 14 e 21/24) quanto a autoria atribuída ao réu restaram devidamente comprovadas, a teor da prova oral reunida nos autos (SAJ fls. 150).



    Nesse sentido, as declarações da ofendida Gabriela Soares de Souza confirmando, em Juízo, os fatos narrados na peça acusatória.



    Narrou que namorou como réu por aproximadamente um ano, encontrando-se separada dele há três meses. No dia dos fatos, seu veículo foi interceptado por um carro preto, dele desembarcando o réu, com uma arma nas mãos. Assustada, deixou o carro afogar, oportunidade em que o réu colocou a arma em sua cabeça, ameaçando-a, xingando-a, fazendo-a bater com sua cabeça no volante. Além disso, tentou abrir seu shorts, tentando colocar as mãos dentro de suas partes íntimas, perguntando ‘se estava gozada’ e ‘se estava dando para alguém’. Chegou a tocar na parte externa da vagina, região dos pelos pubianos. Logo que ele foi embora, chamou a polícia, sendo orientada a procurar a delegacia da mulher. Afirmou que, após os fatos, passou por algumas sessões de terapia e teve dificuldade para conviver socialmente, ficou bem restrita. Esclareceu que não tinha conhecimento de que o réu possuía arma de brinquedo ou pressão.



    Registre-se que, como é cediço, neste tipo de crime a palavra da vítima se reveste de grande importância, mormente considerando a ausência de testemunhas presenciais.



    Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    O réu, por sua vez, negou os fatos, alegando que apenas discutiram e que não encostou na vítima (SAJ fls. 150).



    Registre-se, outrossim, que o apelante está sendo acusado pela prática de atos libidinosos contra a vítima. 



    Assim, o fato de o laudo pericial (fls. 17/19 e 21/22) não ter constatado a existência de lesão corporal na vítima não afasta a materialidade delitiva demonstrada pelos elementos de prova acima analisados.



    Como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que ‘se a intenção do agente é a satisfação de seu desejo sexual, estando presentes os elementos constantes no tipo descrito no art. 217-A do Código Penal, trata-se de hipótese de configuração do delito de estupro de vulnerável, objetivando a reprimenda ali contida a proteção da liberdade, da dignidade e do desenvolvimento sexual’ (REsp n. 1.481.546/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 5/12/2014, grifei). III - Consta do v. acórdão vergastado que o réu satisfez sua lascívia com a manipulação da vagina e com toques no corpo da vítima. Esses atos estão incluídos no tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal, porquanto o estupro de vulnerável visa o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 anos, cuja capacidade de discernimento, no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade, é reduzida e as condutas descritas evidenciam um comportamento de natureza grave da parte do agente’ (AgRg no AREsp 943690/SP Ministro Felix Fischer Dje19.04.2017).



    E, como bem ressaltado na r. sentença, ‘os argumentos da defesa, de que a vítima detinha conhecimento de que ao autor possuía tal arma, não merecem prosperar, pois restou confirmado pelo acusado e pela vítima de que eles não continuaram a se relacionar há um tempo, portanto, a vítima não continha conhecimento das atitudes do réu e não poderia deduzir que aquela arma de fogo era a mesma de quando mantiveram o namoro, em caso de conhecer o simulacro em posse do réu ou não.



    E ainda que assim não fosse, a grave ameaça ficou bem comprovada pelo contexto fático e, mesmo que a vítima soubesse que a arma era de pressão, uma arma de pressão encostada na cabeça, aliada a ameaça e agressão física (a vítima narrou que o réu puxou seu cabelo e bateu sua cabeça no volante), são suficientes para caracterizar a falta de consentimento da vítima’ (fls. 144).



    Dessa forma, constata-se que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de estupro pelo paciente. E, como é cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Nesse sentido:



    [...]



    Cabe consignar, ademais, que em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas (AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, nossa relatoria, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2 022) (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).



    Nesse contexto, não prospera o pleito absolutório.



    Por fim, é descabido o pedido de estabelecimento do regime aberto, tendo em vista que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, sendo fixado o regime semiaberto, o mais brando possível, em estrita observância aos parâmetros do § 2º do art. 33 do Código Penal.



    [...]



    Portanto, na espécie, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente inviáveis ou improcedentes.



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 4, pp. 93-102).



    Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem:



    “[...] para fins de reconhecer a inexistência de acervo probatório existente nos autos para a prolação da condenação e sua mantença, revogando-se, assim, a r. sentença e o v. acórdão, com a consequente DECRETAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO do paciente LEANDRO HENRIQUE DELAGO [...].



    E, em caso de mantença do édito, [...] sejam corrigidas as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, ou seja, [...] que se aplique sua pena na dosagem justa e ponderada, desde a primeira fase, respeitando-se o mínimo legal desde sua gênese [...], ou por Direito, que seja READEQUADO o REGIME INICIAL, para ser o ABERTO, levando-se em consideração a PRIMARIEDADE e BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS do paciente, já que o regime inicial tal qual fixado viola a proporcionalidade e a razoabilidade e, assim, a CRFB/88.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator